Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão que julgou extinta a execução em relação aos créditos do substituído MARCIO CEZAR COELHO SIMÃOO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito. Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR